Tribunal: TJDFT
Processo: 0733988-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE VENDA DE PASSAGEM. LEGITIMIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DESORGANIZAÇÃO. ATRASO. TROCA DE ÔNIBUS POR TÁXIS SUPERLOTADOS. CONEXÃO EM OUTRA CIDADE. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA. DEDUÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM JÁ RECEBIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A operadora de venda de passagens rodoviárias pela internet (Buser) - que é remunerada pelo uso do aplicativo e pela intermediação no serviço de transporte - responde pelo atraso, pela desorganização e pela inserção de conexão não prevista no trajeto. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. Evidencia-se falha na prestação de serviço de transporte rodoviário de passageiros a mudança do local de embargue anunciada 8 minutos de antecedência da partida, a sujeição dos passageiros a espera de mais três horas no novo local e a tentativa de cumprir o contrato em táxis superlotados para conexão em outra cidade.
3. Cabe à operadora que vendeu a passagem rodoviária indenizar o bilhete aéreo adquirido pela consumidora que, temendo por sua segurança, se recusou a embarcar em táxis superlotados, oferecidos pela empresa em substituição ao ônibus contratado.
4. Se a empresa ré informa na contestação que devolveu o preço da passagem de ônibus (R$99,95) e a autora, intimada, não se manifesta (ID 44506933), o valor deve ser deduzido do quantum da condenação.
5. O cenário que inclui os transtornos decorrentes da desorganização, do atraso e da espera do ônibus, agravado pela ausência de alternativa viável, impondo à consumidora incertezas, aflições e o ônus de encontrar outra forma de chegar ao destino para não perder o compromisso agendado para o dia seguinte, extravasa os limites do mero aborrecimento e configura dano moral.
6. A situação descrita nos autos, contudo, não justifica a compensação em R$3.000,00. Isso porque a despeito dos transtornos iniciais, a autora viajou de avião e chegou ao destino antes do previsto. Esse cenário indica que a quantia de R$1.000,00 atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e se alinha com os valores adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
8. Sem custas ou honorários.